Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722289-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., THAYNARA SILVA PINHEIRO, RODRIGO DOS SANTOS MACHADO, FERNANDA DOS SANTOS COELHO, ALESSANDRA BORGES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o bloqueio das contas destinatárias dos depósitos até o julgamento do mérito do processo. Israel Barbosa da Rocha noticia ter sido atraído por uma mensagem recebida pelo aplicativo Whatsapp com a oferta de emprego e que, após acessar o site indicado na mensagem, efetuou pagamentos com a finalidade de obter créditos em sua conta, os quais seriam usados para a obtenção de produtos que seriam vendidos por uma margem de lucro específica. Relata ter efetuado diversos pagamentos via Pix e que totalizaram a quantia de R$ 39.999,67 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), bem como informa ter conseguido estorno no valor de R$ 5.015,89 (cinco mil e quinze reais e oitenta e nove centavos). Afirma ter procurado Stone Pagamentos S.A., oportunidade em que foi informado que a empresa não participou da cadeia de eventos por ele relatados e que não iria restituir os valores pagos por meio do Pix. Sustenta ter incluído a instituição financeira no polo passivo do processo em razão do disposto no art. 3o, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 2.953/2002 do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que ao permitir abertura de conta para praticantes de golpes, fortuito interno relativo à fraude, deverá o agravado Stone responder objetivamente perante o autor por conta dos prejuízos sofridos. Menciona que o bloqueio dos valores visa assegurar o resultado prático da ação, qual seja, a devolução dos valores transferidos mediante fraude a Thaynara Silva Pinheiro, Rodrigo dos Santos Machado, Fernanda dos Santos Coelho e Alessandra Borges Santana. Ressalta que os beneficiários das transações agiram com má-fé, pois mesmo sem possuir nenhum motivo que justificasse o recebimento desses valores, prosseguiram com o seu levantamento/repasse. Transcreve o teor dos arts. 884 e 885 do Código Civil e art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio das contas destinatárias dos depósitos para realização de investigações sobre o paradeiro do dinheiro. No mérito, pede o provimento do recurso e o bloqueio das contas. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o bloqueio das contas destinatárias dos depósitos até o julgamento do mérito do processo. A análise perfunctória dos autos revela que, possivelmente, Israel Barbosa da Rocha foi vítima do golpe do emprego falso, após acreditar na proposta de emprego remoto de remuneração diária recebida pelo aplicativo Whatsapp. Extrai-se dos autos que o emprego ofertado a Israel Barbosa da Rocha consistia na realização de um determinado número de tarefas, referentes a simulação de compra de um produto e a sua classificação com cinco (5) estrelas por meio do site https://amazon.amazont.vip. O valor investido seria devolvido após a conclusão da tarefa, acrescido de uma comissão referente a vinte por cento (20%) desse valor. Israel Barbosa da Rocha gastou a quantia de R$ 39.999,67 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) na realização da tarefas e, após perceber ter sido vítima de um golpe, procurou o Nubank – Nu Pagamentos S.A. e obteve o estorno de R$ 5.015,89 (cinco mil e quinze reais e oitenta e nove centavos). A ação foi ajuizada com o objetivo de receber a quantia restante, qual seja, R$ 34.983,78 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos) e reparação por danos morais, bem como formulou requerimento de tutela de urgência consistente no bloqueio das contas destinatárias dos depósitos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência, o que ensejou a interposição do presente recurso. Muito embora sejam fortes os indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, a cognição sumária exercida no presente recurso não revela a probabilidade do seu direito. Como bem ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, as regras ordinárias de experiência indicam que em fraude como a noticiada nos autos, comumente são utilizadas contas de beneficiários que sequer possuem conhecimento da operação fraudulenta, o que recomenda maior cautela. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator